Tribunal: TJDFT
Processo: 0725296-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725296-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARTA COSTA DA CUNHA LIMA AGRAVADO: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Sandra Marta Costa da Cunha Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 198368398 do processo n. 0707850-31.2024.8.07.0009) que, nos autos da ação revisional de contrato de plano de saúde ajuizada pela recorrente contra Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, a redução do valor da mensalidade do plano de saúde para R$807,83 (oitocentos e sete reais e oitenta e três centavos). Nas razões recursais (ID 60550566), a agravante afirma ser beneficiária de plano de saúde da agravada desde fevereiro de 2004. Pontua que, em dezembro de 2022, o valor da mensalidade do plano de saúde era de R$655,94 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), em fevereiro de 2023, o valor da mensalidade passou a ser de R$757,61 (setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos) e, em setembro de 2023 foi reajustado para R$1.450,70 (um mil quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos). Alega a abusividade dos reajustes e sustenta ser cabível a redução do valor da mensalidade. Para fundamentar sua pretensão, aponta a tese firmada no Tema Repetitivo n. 952 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Aduz não ter capacidade financeira para pagar a mensalidade após os reajustes e aponta risco de dano em razão da possibilidade de rescisão contratual por inadimplemento. Destaca, ainda, ter indicação de realização de cirurgia para remoção de vesícula e argumenta que eventual rescisão contratual pode impedir a realização do procedimento. Diante das razões recursais, com fundamento nos arts. 300 e 995 do CPC, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que a mensalidade do plano de saúde seja reduzida. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada “(...) no sentido de pagar a mensalidade apenas com o reajuste aplicado pela ANS no valor de R$ 830,34 (oitocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos)”. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 198368398 do processo n. 0707850-31.2024.8.07.0009). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato de plano de saúde ajuizada por Sandra Marta Costa da Cunha Lima (agravante) contra Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico (agravada). No processo de referência, a autora pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência para redução do valor da mensalidade do plano de saúde para R$807,83 (oitocentos e sete reais e oitenta e três centavos). O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 198368398 do processo n. 0707850-31.2024.8.07.0009), consoante decisão transcrita: Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para redução do valor das mensalidades do plano de saúde, considerando que a alegação de abusividade deve ser submetida ao devido contraditório para aferição da probabilidade do direito. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento (ID 60550566), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Esclarecido o contexto com o relato dos principais atos processuais, passa-se a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 952, que discute a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o c. STJ firmou a seguinte tese: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Na hipótese, verifica-se que as partes celebraram contrato de plano de saúde em 20/1/2004 (IDs 196795370, 196795372 e 196795374). O documento de ID 196795390 indica que as mensalidades do plano de saúde foram reajustadas nos últimos anos. A constatação da abusividade dos reajustes demanda análise contratual, normativa e, concreta, conforme item “iii” da tese firmada no Tema Repetitivo n. 952. Assim, não é possível constatar, nesse momento inicial do processo de conhecimento, sem a devida dilação probatória e sem que seja oportunizado o contraditório, a abusividade dos reajustes incidentes na hipótese. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos que indiquem o imediato risco de rescisão contratual do plano de saúde por inadimplemento. A respeito do perigo de dano, a agravante afirma, ainda, ter indicação de realização de cirurgia para remoção de vesícula e sustenta que eventual rescisão contratual pode impedir a realização da cirurgia. Os relatórios médicos de IDs 60550568, 60550570 e 60550571 indicam a necessidade de realização de cirurgia. Entretanto, o documento de ID 60550568 aponta a natureza eletiva do procedimento. Nesse contexto, não é possível constatar, neste momento processual, o perigo de dano alegado pela agravante. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.